Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733117-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: BSB PARK - ESTACIONAMENTO E LAVA JATO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0732975-93.2022.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de BSB PARK – ESTACIONAMENTO E LAVA JATO, indeferiu o pedido de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada (teimosinha). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora